Tribunal: STF
Processo: Rcl 57091
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional em que se articula violação à SV 56.



    O reclamante alega, em síntese, que foi condenado ao cumprimento de pena de reclusão em regime semiaberto, todavia a autoridade coatora determinou a imediata prisão em regime fechado, em decorrência do ausência de vagas, contrariado o verbete sumular e o art. 23 da Resolução 417/2021 do CNJ, que estabelece que a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição do mandado de prisão.



    Pede a concessão de liminar para suspender a ordem de prisão do reclamante ou, alternativamente, determinar o seu recolhimento em prisão domiciliar, para evitar dano irreparável. No mérito, pugna pela cassação da decisão reclamada, a fim de que seja concedida prisão domiciliar até o surgimento de vaga no regime semiaberto.



    É o relatório. 



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar. 



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar. 



    Outrossim, o deferimento de liminar em reclamação constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final da presente reclamação, indefiro a liminar. 



    Solicitem-se informações ao Juiz da Execução, a fim de que esclareça sobre o contido na inicial, especialmente sobre se, atualmente, o sentenciado encontra-se custodiado em estabelecimento carcerário com instalações compatíveis com o cumprimento da pena em regime semiaberto, nos termos do decidido no RE 641.320/RS.



    Após, voltem-me conclusos. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 30 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente